Tribunal: TJMT
Processo: 1043647-74.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043647-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (EMBARGANTE), TRANSPORTES IRMAOS CAMILOTTI LTDA - EPP - CNPJ: 24.649.201/0001-82 (EMBARGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à afronta à coisa julgada, erro material em laudo pericial e contradição na aplicação do Tema 677 do STJ, ao argumento de que o depósito judicial realizado em 23.03.2021 teria afastado a mora e limitado a incidência de encargos moratórios.

II. Questão em discussão

Há três questões: (i) existência de omissão e erro material; (ii) ocorrência de contradição; (iii) possibilidade de rediscussão do mérito em embargos.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia sobre a incidência de encargos moratórios após o depósito judicial, aplicando corretamente o entendimento do Tema 677 do STJ.

O depósito judicial não possui efeito liberatório automático e não afasta a mora do devedor, que persiste até a efetiva disponibilização do valor ao credor.

O título executivo judicial não fixou termo final para a incidência dos encargos moratórios, limitando-se a estabelecer critérios de atualização, afastando a alegação de violação à coisa julgada.

Não há erro material no laudo pericial, pois os cálculos observam os parâmetros do título executivo, inexistindo demonstração de inconsistência técnica.

Os embargos buscam reexame do mérito, o que não se admite na via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 2. O depósito judicial não afasta a mora até a efetiva disponibilização ao credor. 3. A ausência de vício no acórdão afasta a incidência do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 904, I, 906; CC, arts. 394 e 395.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Scania Administradora de Consórcios Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão deixou de apreciar a tese central de afronta à coisa julgada, sustentando que o título executivo judicial teria fixado expressamente o termo final para incidência dos encargos moratórios na data do depósito judicial realizado em 23.03.2021, momento em que teria cessado sua mora.

Aduz, ainda, a existência de omissão quanto à análise de erro material no laudo pericial homologado, afirmando que os cálculos teriam indevidamente estendido a incidência de juros e correção monetária até período posterior (2024), em desacordo com os limites estabelecidos no título executivo, o que teria ocasionado majoração indevida do débito. Sustenta, outrossim, a ocorrência de contradição no julgado, ao aplicar o entendimento firmado no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça sem a devida compatibilização com as peculiaridades do caso concreto, defendendo que o depósito judicial realizado não se destinou à garantia do juízo, mas sim ao pagamento do próprio crédito consorcial, circunstância que afastaria a subsistência da mora. Argumenta, por fim, que a manutenção do acórdão implicaria enriquecimento sem causa da parte adversa.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, com a integração do julgado para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

A parte embargada apresentou contraminuta (id. 360832877), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“[...].
2.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
.”
(EDcl no REsp: 1745371/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.2021– negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono trechos do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Superado esse ponto, no mérito, a controvérsia restringe-se à verificação da correção da decisão que homologou o laudo pericial contábil produzido no cumprimento de sentença, especialmente quanto à incidência de juros de mora e correção monetária após a realização de depósito judicial efetuado pela executada.

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que o depósito judicial realizado nos autos teria o condão de extinguir a mora, razão pela qual não seria possível a incidência de encargos moratórios após essa data.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar. Explico.

Com efeito, a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 677 dos recursos repetitivos, estabelece que o depósito judicial efetuado em execução, seja a título de garantia do juízo, seja em decorrência de constrição patrimonial, não possui efeito liberatório automático, não sendo suficiente, por si só, para afastar a incidência dos encargos decorrentes da mora do devedor.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o referido tema, fixou a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

Tal orientação prestigia os princípios que regem o direito obrigacional, segundo os quais o devedor permanece em mora enquanto não promovida a efetiva entrega da prestação devida ao credor, respondendo pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento.

Nesse sentido, dispõem os arts. 394 e 395 do Código Civil que o devedor responde pelos prejuízos resultantes da mora, compreendendo, dentre outros consectários, juros e atualização monetária.

No plano processual, o Código de Processo Civil estabelece que a satisfação da obrigação pecuniária somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega do numerário ao credor. Com efeito, o art. 904, I, do diploma processual prevê que a obrigação se considera satisfeita pela entrega do dinheiro ao exequente, ao passo que o art. 906 condiciona a quitação à efetiva disponibilização dos valores mediante levantamento ou transferência eletrônica.

Dessa forma, o depósito judicial não equivale a pagamento, sobretudo quando realizado com a finalidade de garantir o juízo ou viabilizar a discussão do débito em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Também não procede o argumento de que a responsabilidade da instituição financeira pela atualização monetária dos valores depositados afastaria a mora do devedor.

A Súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o estabelecimento bancário depositário responde pela correção monetária relativa aos valores recolhidos em depósito judicial. Tal entendimento, entretanto, não exclui a responsabilidade do devedor pelos encargos moratórios decorrentes do inadimplemento da obrigação, por se tratar de institutos jurídicos distintos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado reiteradamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que o depósito judicial não afasta a mora do devedor enquanto não houver efetiva disponibilização dos valores ao credor. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – EXTINÇÃO DO FEITO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (ART. 924, II, DO CPC) – DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL – INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677 DO STJ – MORA DO DEVEDOR ATÉ A EFETIVA LIBERAÇÃO DOS VALORES AO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTECIPADA DA EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a orientação firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em revisão do Tema 677/STJ (REsp n.º 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022), “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

O simples depósito judicial, ainda que voluntário, não tem o condão de extinguir a obrigação nem de afastar os efeitos da mora, uma vez que a satisfação da obrigação pecuniária somente se perfaz com a efetiva entrega da quantia ao credor.

(...).” (RAC n.º 1000952-77.2017.8.11.0003, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025 - destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO AFASTADA. INCIDÊNCIA DE JUROS ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. TEMA 677/STJ. RECURSO PROVIDO.

(...) 5. O bloqueio judicial abrangeu integralmente o valor indicado pela exequente, mas não houve prova de disponibilização efetiva dos valores.

6. Conforme a tese firmada no Tema 677 do STJ, a obrigação somente se considera extinta quando há efetiva disponibilização da quantia ao credor, não bastando o simples bloqueio ou depósito.

7. A incidência de juros moratórios subsiste enquanto o valor não estiver acessível ao exequente, sob pena de esvaziamento da eficácia do título judicial.

8. Impõe-se, assim, o afastamento da extinção da execução e o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação provido para afastar a extinção do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

"1. O bloqueio judicial de valores não extingue a obrigação, que subsiste até a efetiva disponibilização da quantia ao credor. 2. A incidência de juros moratórios permanece até o momento em que os valores se tornem levantáveis, nos termos da tese firmada no Tema 677 do STJ
." (RAC n.º 1012914-92.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026 – destaquei).

Cumpre registrar, ainda, que não procede a alegação da agravante no sentido de que o laudo pericial teria extrapolado os limites da coisa julgada. Isso porque o título executivo judicial limitou-se a fixar os critérios de atualização do crédito (correção monetária pelo INPC desde a quitação da cota e juros moratórios de 1% ao mês a partir do 31º dia após o encerramento do grupo consorcial), sem estabelecer marco final específico para a incidência desses encargos. Nessas circunstâncias, a atualização do débito deve observar a regra geral do direito obrigacional, segundo a qual os consectários moratórios incidem até a efetiva satisfação da obrigação, não havendo falar em violação aos arts. 502, 503 e 506 do CPC.

No caso concreto, verifica-se que o laudo pericial contábil foi elaborado em observância aos parâmetros definidos no título executivo judicial, tendo o expert procedido à atualização do crédito considerando os encargos moratórios previstos na condenação.

A agravante, por sua vez, não demonstrou erro técnico ou inconsistência metodológica capaz de infirmar os cálculos realizados, limitando-se a sustentar interpretação jurídica diversa acerca dos efeitos do depósito judicial sobre a mora. Todavia, como visto, tal interpretação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
”

(id. 355334878).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque, a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que enfrentou expressamente o tema.

No tocante à alegada omissão quanto à coisa julgada, o acórdão foi claro ao consignar que o título executivo judicial limitou-se a fixar os critérios de atualização do crédito, não havendo definição expressa de termo final para a incidência dos encargos moratórios. Assim, afastou-se, de forma fundamentada, a interpretação defendida pela embargante no sentido de que os juros e a correção monetária cessariam na data do depósito judicial realizado.

No que se refere à alegação de erro material no laudo pericial, igualmente não se verifica qualquer vício. O julgado expressamente registrou que não houve demonstração de inconsistência técnica nos cálculos apresentados, sendo certo que a insurgência da embargante se volta contra o critério jurídico adotado, qual seja, a incidência dos encargos até a efetiva satisfação da obrigação, o que não se confunde com erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

Quanto à suposta contradição, também não assiste razão à embargante. O acórdão apresenta coerência lógica ao reconhecer que o depósito judicial não possui efeito liberatório automático, motivo pelo qual não afasta a mora do devedor até a efetiva disponibilização do valor ao credor. Tal entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677, corretamente aplicada ao caso concreto, inexistindo qualquer incompatibilidade entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado.

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1.858.518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026